Tribunal: TJMT
Processo: 1020282-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – FATO NOVO QUE ENSEJA NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O pedido recursal formulado pelo Agravante consistente na existência de fato novo que resultaria na ilegitimidade ativa do Espólio não pode ser objeto de exame por esta Corte, pois sequer foi formulado ao Juiz a quo e, via de consequência, não está abarcado pela decisão impugnada.
O Agravante é parte legitima para figurar no polo passivo da ação tendo em vista a relação locatícia firmada entre as partes e, também, por não estar comprovado que a divida exequenda foi objeto de acordo entre o Agravado e o Sr. Antônio Villas Boas com a homologação judicial.
Por consectário lógico, ausente a demonstração de excesso de execução e litigância de má-fé da parte Recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020282-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (ADVOGADO), VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 545.639.681-53 (AGRAVANTE), SUELLEM GRACIELA DA SILVA FRANCISCO - CPF: 014.549.531-01 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO NETO (AGRAVADO), SUELLEM GRACIELA DA SILVA FRANCISCO - CPF: 014.549.531-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – FATO NO QUE ENSEJA NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O pedido recursal formulado pelo Agravante consistente na existência de fato novo que resultaria na ilegitimidade ativa do Espólio não pode ser objeto de exame por esta Corte, pois sequer foi formulado ao Juiz
a quo
e, via de consequência, não está abarcado pela decisão impugnada.

O Agravante é parte legitima para figurar no polo passivo da ação tendo em vista a relação locatícia firmada entre as partes e, também, por não estar comprovado que a divida exequenda foi objeto de acordo entre o Agravado e o Sr. Antônio Villas Boas com a homologação judicial.

Por consectário lógico,
ausente a demonstração de excesso de execução e litigância de má-fé da parte Recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valdeir Ferreira do Nascimento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0009450-41.2012.8.11.0041, movido pelo
Espólio de Moacir Francisco Neto,
rejeitou a Impugnação apresentada pelo Recorrente e determinou sua intimação para, no prazo de cinco dias, comprovar o pagamento da dívida exequenda, com os acréscimos da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 da Lei de Ritos, sob pena de expropriação forçada.

Em suas razões, o Agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Agravado para a propositura da ação de origem, pois tomou conhecimento em 16/09/2022 que a Sra. Suellen Graciela da Silva Francisco desistiu a ação de inventário.

Assim, com a extinção do processo de inventário a condição de inventariante não mais subsiste, coadunando em ilegitimidade processual nos autos principais.

O Agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda pois a dívida exequenda se refere ao período (ano 2011 e 2012) em que já não ocupava o imóvel.

Frisa que o locatário responsável por essa dívida é Antônio Villas Boas e que o Espólio Agravado entabulou acordo extrajudicial com ele, no qual contempla o valor
sub judice.

Assegura o excesso de execução em razão de não ter sido deduzido o valor já pago por Antônio Villas Boas.

Sustenta que o valor correto da dívida é R$ 8.865,94 (oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), cuja quantia deve ser paga por Antônio Villas Boas, eis que reconheceu a dívida na autocomposição entabulada com o Agravado, conforme Termo de Confissão de Dívida e Ata Notarial.

Ressalta a litigância de má-fé do Agravado, já que não noticiou sobre o acordo (R$ 7.000,00), tampouco informou sobre os valore já recebidos de terceira pessoa.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada. De modo alternativo, pede que o valor pago pelo Sr. Antônio Villas Boas seja deduzido da dívida exequenda.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 148359164).

Contrarrazões no ID. 150284196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Espólio de Moacir Francisco Neto
, representado por sua inventariante Suellem Graciela da Silva Francisco, ajuizou
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis em Atraso e Rescisão Contratual
n.o 0009450-41.2012.8.11.0041 em face do Agravante
Valdeir Ferreira do Nascimento.

Na sentença, proferida em 30/09/2019, o Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na Inicial, rescindiu o contrato de locação, decretou o despejo, determinou a desocupação do imóvel e condenou o Agravante ao pagamento dos alugueis vencidos em novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e março/2012, até a data da efetiva desocupação, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, bem como ao pagamento do IPTU proporcional ao período de locação e conta de energia elétrica (janeiro/2012), acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do vencimento de cada obrigação.

Por fim, condenou o Agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Recurso de Apelação interposto pelo Agravado não foi conhecido ante a ausência de recolhimento do preparo recursal (ID. 34218071 – autos principais).

Com o retorno dos autos à 1.a Instância, o Agravado
Espólio de Moacir Francisco Neto
, representado por Suellem Graciela da Silva Francisco, apresentou a memória do cálculo atualizado (R$ 23.972,29) e requereu o início da fase de Cumprimento de Sentença,

nos termos do art. 523 e seguintes do CPC (ID. 35491120 – autos principais).

O Agravado, por sua vez, ofereceu
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(objeto deste RAI)
.

Defendeu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda ao argumento de que o contrato firmado com o
de cujus
findou-se em 31/01/2006 e o imóvel lhe foi devolvido.

Frisou que o Espólio está cobrando alugueis referente aos anos de 2011 e 2012, contudo, neste período o imóvel estava alugado para Antônio Villas Boas, com quem o Agravante firmou acordo extrajudicial impondo toda a responsabilidade pela dívida do contrato de locação.

Encartou aos autos o respectivo Termo de Confissão de Dívida, afirmando se tratar de documento novo.

Sustentou, nesse particular, a existência de causa modificativa e extintiva da obrigação exequenda.

Invocando o princípio da eventualidade, alegou haver excesso da execução já que os valores pagos por Antônio Villas Boas não foram decotados.

Salientou que o valor correto da dívida é R$ 8.865,94 (oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), cuja quantia deve ser adimplida por Antônio Villas Boas.

Aduziu que a cobrança indevida beira a má-fé e, por isso, o Espólio deve ser condenado à penalidade descrita no art. 81 do CPC (ID. 38438671 – autos principais).

Réplica do
Espólio de Moacir Francisco Neto
no ID. 39415420 (autos principais).

Em decisão lançada no ID. 45551471 (autos principais) o Juiz jugou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e intimou o Impugnante para, no prazo de cinco dias, comprovar o pagamento da dívida exequenda, com os acréscimos da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 da Lei de Ritos, sob pena de expropriação forçada (ID. 45551471 – autos principais).

Os Embargos de Declaração do Agravante foram rejeitados.

Inconformado,
Valdeir Ferreira do Nascimento
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que argui a ilegitimidade ativa do Agravado para a propositura da ação de origem, pois tomou conhecimento em 16/09/2022 que a Sra. Suellen Graciela da Silva Francisco desistiu a ação de inventário.

De proêmio, é imprescindível consignar que o recurso de agravo de instrumento se restringe a analise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Não se pode desprezar que essa análise se vincula à situação fática e documental existente nos autos. Ou seja, é vedado ao Tribunal rever de matéria e até mesmo documentos que ainda não tenham sido apreciados pelo Juiz natural.

Nesse particular, em que pese o Agravante defender a ilegitimidade do Espolio para continuar no polo ativo da ação de origem, tendo em vista o
fato novo
que consiste no arquivamento da ação de inventário, não pode esta Instância Revisora apreciar situação jurídica que sequer chegou ao conhecimento do Juiz da causa.

Com efeito,
não conheço do recurso nesse ponto.

No que tange à ilegitimidade passiva do Agravante em decorrência do acordo entabulado entre o Agravado e o Sr. Antônio Villas Boas, melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço,
legitimidade ad causam
consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, portanto, para verificar se há legitimidade passiva é preciso antes ver o que será discutido em juízo.

Em outras palavras, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.

Do Contrato de Locação encartado no ID. 34218337 (autos principais) verifica-se que o
de cujus
locou ao Agravante o imóvel sito à Avenida Balneário Doutor Meireles, n.o 317, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT.

Consoante a peça de ingresso, a
ação de despejo c/c cobrança de alugueis e rescisão contratual
foi ajuizada pelo Agravado objetivando o recebimento dos alugueis vencido em novembro/2011 (R$ 1.175,00), dezembro/2011 (R$ 1.715,00), janeiro/2012 (R$ 1.685,00) e fevereiro/2012 (R$ 1.650,00), bem como aqueles que vencerem no curso da demanda, além da fatura de energia elétrica do mês de janeiro/2012 (R$ 183,46) e o IPTU dos anos de 2008 (R$ 393,57), 2009 (R$ 289,75), 2011 (R$ 250,14) e 2012 (R$ 843,50).

O Agravante embasa a arguição de ilegitimidade passiva no acordo firmado entre o Espólio Agravante e Antônio Villas Boas, bem como no Termo de Confissão e na Escritura firmado pelo terceiro.

Da leitura da cópia da petição anexada no ID. 38438675 (autos principais), datada de 26/06/2012, extrai-se o pedido de homologação do acordo em que Antônio Villas Boas reconhece a dívida

(R$ 10.512,51), a concordância do terceiro para a substituição do polo passivo desta demanda fazendo constar como atual locatário, e o parcelamento proposto para a quitação da dívida.

Essa petição, no entanto, em que pese à minuta tenha sido redigida em papel timbrado do escritório de Advocacia do Espólio Agravado,
não

contém a assinatura da representante do Espólio, tampouco, dos seus advogados. O que se tem é tão somente a assinatura do Sr. Antônio Villas Boas.

Além disso, não há comprovação do protocolo da petição de acordo nos autos principais.

Não bastasse isso, observa-se que o Termo de Confissão de Dívida redigido pelo Sr. Antônio Villas Boas em 31/08/2020,
não
contém ciência do locador, ora Agravado.

Diante dessas constatações, em que pese Antônio Villas Boas tenha declarado, em 19/10/2020, por meio de Escritura Pública lavrada no 6.o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, que locou o imóvel no ano de 2007 e devolveu as chaves em 26/06/2012, que firmou acordo da dívida locatícia (R$ 7.000,00) junto ao escritório de advocacia do Recorrido e ficou pendente de pagamento apenas o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), trata-se de documento produzido de forma unilateral e
sem
a assinatura do credor.

Em outras palavras, ainda que o Agravante tente convencer de que não recai sobre ele a responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda, os documentos apontados não ancoram a tese de ilegitimidade passiva.

Oportuno salientar que, no caso concreto, é i
ndispensável a anuência do credor/Agravado para a alteração dos termos do negócio celebrado entre as partes.

Desse modo, se o credor/locador/Agravado não participou do suposto acordo realizado com terceiro para quitação do débito exequendo, não pode o Agravante/locatário se eximir do pagamento da dívida.

Por corolário, não há falar em excesso de execução e litigância de má-fé do
Agravado já que, repito, olvidou o Agravante em comprovar a homologação do acordo.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Mantenho hígida a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023